Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736498-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALISSON CARVALHO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. contra a decisão de ID 168344332, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0703728-30.2023.8.07.0002, ajuizada por ALISSON CARVALHO DE SOUZA. Na decisão, o Juízo plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ALISSON CARVALHO DE SOUZA, representado por JOÃO CARVALHO MELO, objetivando que a parte requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA; proceda a sua internação em leito hospitalar em caráter de urgência no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 10 de agosto de 2023 foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Brasiliense. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dra. Caroline Gadotti João, CRM-DF 31171, o atual quadro de saúde exige internação em regime de urgência (DOC ID 168348479). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 168348486). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (ID 168344332 do processo originário). Nas razões recursais a agravante alega que fica patente, no caso em questão, a ausência da probabilidade do direito do agravado, em razão da necessidade de cumprimento da carência de 180 (cento e oitenta) dias. Destaca que em nenhum momento o agravado deixou de ser atendido ou receber a devida assistência médica, não havendo que se falar em qualquer falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços em debate, tendo, inclusive, no dia do fato, sido prestado o devido atendimento à parte. Esclarece que a todo o momento a equipe do Hospital credenciado ao Plano de Saúde agravante prestou o devido atendimento à parte recorrida, realizando avaliações, exames investigativos e prescrevendo os medicamentos indicados ao caso, tudo isso para estabilizar o paciente e afastar qualquer risco existente. Pontua que o pedido foi negado apenas em relação à internação solicitada, e em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência. Assevera que, de forma diversa do que entendeu o Juízo de origem, exigir o cumprimento da carência jamais pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar. Aduz que o agravado aderiu aos serviços da agravante em 04/05/2023, e na data em que buscou expediente de internação, dia 07/08/2023, contava com apenas 95 dias de plano. Informa que para a cobertura da internação, o usuário deve cumprir o período de carência previsto expressamente no contrato firmado entre as partes, de forma clara, objetiva e direta, de acordo com a previsão do Código de Defesa do Consumidor; além de seguir os ditames da Lei no 9.656/98, que regulamenta a atividade das operadoras de planos de saúde, em relação à referida carência. Segue descrevendo que inexiste também o requisito do perigo da demora, visto que conforme previsão da Resolução no 13, de 03/11/1998, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, que possui plena validade, a cobertura que as Operadoras de Planos de Saúde estão obrigadas, quando o usuário se encontrar em cumprimento de carência contratual, ressaltando que a cobertura do plano hospitalar se equipara a do plano ambulatorial, nos casos de emergência, ou seja, restringe-se ao atendimento de 12 horas; ou seja, novamente fica demonstrada a legalidade da negativa de internação do agravado. Descreve que, pelas razões expostas, ficou evidente que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que autorizam a concessão da tutela de urgência, devendo ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Salienta, ainda, que constitui impedimento à concessão do provimento antecipatório da tutela, a teor do disposto no artigo 300, § 3.o, do CPC, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em razão do custo elevado que a liminar irá gerar ao agravante e que caso seja revertida no mérito, o agravado possivelmente não possuirá condições de ressarcir o valor gasto. Destaca, assim, estarem ausentes todos os requisitos necessários à antecipação de tutela. Colaciona julgados reforçando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravada. Preparo regular (ID 50825640). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da internação hospitalar e demais procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do agravado, cuja cobertura não seria permitida em razão do período de carência não cumprido. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que o relatório médico vinculado à solicitação de internação encaminhada ao plano de saúde agravante assim descreveu acerca da situação clínica do agravado (ID 168348479 dos autos de origem): Paciente com quadro de anasarca, ascite em moderada quantidade, resultando em desconforto respiratório, com queda de saturação. Anasarca e ascite de origem a esclarecer, sendo interrogada a hipótese de carcinomatose. Paciente com hipoalbuminemia importante e histórico recente de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, sendo necessário a internação urgente para manejo do paciente, realização de paracentese e reposição de albumina endovenosa por 3 dias, e demais cuidados em ambiente adequado. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto ao período de carência não cumprido, levantado pelo recorrente, entendo que de fato as operadoras de planos privados de saúde não são obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários enquanto decorrendo o tempo de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, de acordo com o documento de ID 168348475 dos autos de origem, o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante desde 04/05/2023 e a negativa de internação e demais procedimentos solicitados foi baseada na existência de período de carência a cumprir, visto que o referido lapso temporal necessário para internação seria de 180 (cento e oitenta) dias (ID 168348486 dos autos de origem). Assim, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes nos termos do contrato modelo de ID 50825642, tenho que as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação ao assunto específico, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de internar a recorrida em leito de UTI. 2. É obrigatória a adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998. 2.1. O prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para o custeio respectivo nos casos de urgência e emergência, de acordo com o art. 12, inc. V, alínea "c", da aludida lei. 3. O prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, ora recorrida, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. 4. No caso em exame a necessidade imediata de custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela paciente, ora recorrida. Logo, deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738995, 07200503420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC CONSTATADOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza concessão de tutela provisória de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, no art. 12, V, "c", estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 3. Conforme enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. 4. Diante do delicado quadro clínico da autora, ora agravada, conforme declarado nos relatórios médicos que instruem o processo de referência, revela-se hígida a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial para impor à parte ré, ora agravante, a obrigação de autorizar e cobrir internação da beneficiária do plano de saúde em unidade de terapia intensiva (UTI). 5. A necessidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de prazo de cumprimento de 6 (seis) horas e multa cominatória diária equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735455, 07153285420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado demandava intervenção médica de emergência, conforme descrição de urgência apontada no relatório de ID 168348479 dos autos de origem. Portanto, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da autora e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Observo, ainda acerca da alegação de prazo de carência não cumprido, que a agravante justifica que a negativa de cobertura obedeceu às disposições contratuais e legais, especialmente o disposto na Lei 9.656/98 e Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) /Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destarte, verifico que, no caso concreto, que a previsão que restringe a cobertura das despesas hospitalares em casos de urgência e emergência quando em período de carência apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, mesmo que amparada pelo art. 2o da Resolução no 13 CONSU mencionada anteriormente, deve ser vista como abusiva, visto que estabelece obrigação injusta, em descompasso com a necessária boa-fé objetiva e também com a equidade contratual, o que acaba por submeter o consumidor à desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Ademais, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Isto posto, não se mostra cabível a imposição de limitação do tempo de internação que se mostra indispensável ao tratamento da paciente beneficiária do plano de saúde, ainda que ainda em período de carência. Nesse sentido, trago: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RESOLUÇÃO CONSU no 13/1998 DA ANS. USURPAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, "c", e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência. 2. Na hipótese, nota-se que, no quadro clínico do agravado, a internação pretendida não era eletiva, e sim urgente, motivo pelo qual não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no contrato entabulado entre as partes. 3. Afigura-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 4. Apesar de o parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656 permitir à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo (Art. 35), resolução disciplinando a matéria não pode trazer limitação ou restrição de cobertura não prevista em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual nesse sentido deve ser considerado manifestamente ilegal. 5. Assim, os artigos 2o e 3o legal da Resolução CONSU no 13/1998, trazidos pelos agravante como justificativa à negativa da internação do agravado em regime de urgência, revelam flagrante limitação ao disposto na Lei 9.656/1998 e nos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser enquadrados como usurpação do poder regulamentar, afigurando-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674812, 07434172420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 5. O c. STJ consolidou o entendimento quanto à abusividade da previsão contratual de carência para a utilização de serviços médicos de urgência/emergência (súmula 597). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682937, 07370568820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado de fato demandava intervenção médica de emergência; de forma que a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da parte e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Portanto, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; e a urgência relatada, considero que o deferimento da liminar em 1o Grau deve ser visto como medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde do agravado. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois, como bem salientou o próprio agravante, são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo na íntegra a decisão de 1o Grau. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator